Tribunal: CARF
Processo: 10600.720020/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720020/2014-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.388 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010, 2011
CSLL. COISA JULGADA.
Os contribuintes que possuem a seu favor decisão judicial transitada em
julgado, declarando a inconstitucionalidade da CSLL, não podem ser
compelidos a pagar tal contribuição, ainda que o STF, em controle concentrado
ocorrido em momento posterior à referida decisão, declare a
constitucionalidade da exação. Aplicação da orientação vinculante do STJ, no
REsp no 1.118.893-MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos previstos no
art. 543C do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para cancelar a
exigência de CSLL em face da “coisa julgada”, considerando prejudicada a apreciação das
demais matérias, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por
negarlhe provimento. Prejudicado o exame das demais matérias. Votou pelas conclusões o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720020/2014-07
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.182/2.226) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1402-004.361 (fls. 2.084/2.114), por meio do qual o Colegiado a quo: i) por
maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário acerca da inaplicabilidade do art. 24
da Lei no 12.249/10 para 2010; ii) por voto de qualidade, negou provimento ao recurso
voluntário em relação, ii.i) à preponderância do tratado sobre a legislação interna; ii.ii) à questão
do endividamento líquido; ii.iii) à incidência de multa isolada; i.v) ao tema "coisa julgada" da
CSLL; e iii) por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário para acolher a
informação fiscal realizada em diligência, relativamente à compensação de valores da Argentina.
Transcrevo abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
CSLL. LEI 7.689/1988. COISA JULGADA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE.
Com a edição de normas supervenientes à Lei no 7.689/1988, que alteraram
substancialmente as hipóteses de incidência e apuração da base de cálculo da CSLL, que
modificaram as circunstâncias de direito de quando transitada a decisão, não é mais
possível se falar em coisa julgada com base na decisão do STJ no REsp 1.118.893/MG.
MP 472/2009. IN 1.154/2011. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO. JUROS. AJUSTE DA
BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO.
As regras criadas com o art. 24 da Lei no 12.249/2010 já existiam no ordenamento
jurídico anterior, vinculadas a questão das despesas de juros necessárias e seus limites.
Assim, se valer dos critérios novos, mesmo para fatos gerados anteriores a sua edição,
não ofende o ordenamento jurídico tributário.
LUCROS
DE
CONTROLADAS
NO
EXTERIOR.
TRATADO
"BRASILARGENTINA" PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO. NÃO OFENSA.
Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Argentina e a aplicação do art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
CONSUNÇÃO. DUPLA PENALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É cabível a cobrança de multa isolada referente a estimativas mensais do período
colhido quando, no mesmo lançamento, já é aplicada a multa de ofício. Fatos gerados
após ano-calendário de 2007, torna-se inaplicável a súmula CARF no 105.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração (fls. 3/20) que
exige, em relação aos anos calendários de 2009 e 2010, CSLL, em razão da caracterização das
seguintes infrações:
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

a) não recolhimento da contribuição posteriormente ao STF manifestar-se, com
trânsito em julgado, sobre a constitucionalidade de sua exação;
b) falta de adição à base de cálculo do excesso de juros pagos ou creditados a
empresas vinculadas no exterior; e
c) falta de adição dos lucros auferidos no exterior advindos de empresas
controladas, como determina art. 1o da Lei 9.532/97 e o art. 21 da MP 2.158-35/01 (os lucros
consideram-se disponibilizados na data do balanço em que foram apurados, conforme art. 74 da
MP 2.158- 35/01).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.417/1.478), na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) violação da coisa julgada e contrários à segurança jurídica, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF);
b) as limitações à dedutibilidade dos juros, em razão das determinações da
Medida Provisória 472/09 (convertida na Lei 12.249/10), somente seriam aplicáveis a fatos
geradores ocorridos a partir de 1/1/11;
c) a impugnante observou os limites à dedutibilidade de juros, já que ela também
era credora da empresa estrangeira Charter Central Finance Limited;
d) os lucros auferidos pelas empresas controladas na Argentina devem ser
tributados exclusivamente por aquele país, em respeito ao art. 98 do CTN, ao tratado
internacional firmado com aquele país e ao posicionamento do STJ acerca do tema, no
julgamento do REsp 1.325.709;
e) a impugnante tem o direito de compensar o imposto pago pelas controladas na
Argentina; e
f) a multa isolada aplicada no auto de infração deve ser integralmente cancelada
por equívoco no enquadramento legal e ilegalidade da cobrança cumulada com a multa de ofício
(bis in idem).
Em 11 de setembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS) negou provimento à defesa (cf. Acórdão de fls. 1.879/1.899).
Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1.906/1.941) no qual
reitera as alegações já suscitadas.
A PGFN apresentou as contrarrazões de fls. 1.946/2.019, na qual alega,
resumidamente, que:
a) não possui o REsp 1.118.893/MG o alcance que pretende a recorrente, sendo a
CSLL exigível nos anos dos fatos geradores;
b) Não há que se falar em majoração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL pelo
art. 24 da Lei no 12.249, de 2010, uma vez que este atrela a dedução dos juros ao conceito de
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

despesas necessárias, previsto no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964. Sendo assim, mesmo antes da
publicação da Lei no 12.249/10, os juros somente serão dedutíveis se puderem ser classificados
como despesas operacionais;
c) o art. 24 da Lei no 12.249, de 2010, não fez qualquer menção ao
“endividamento líquido” que a contribuinte pretende aplicar ao caso do presente processo
administrativo.
d) As normas brasileiras não extrapolaram os limites do Tratado internacional
Brasil-Argentina, uma vez que definiram o que seria o lucro da pessoa jurídica situada no Brasil
– termo não especificado na Convenção.
e) Também não se verifica incompatibilidade entre o disposto em normas
brasileiras e nas normas da Argentina. Isso porque o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001, apresenta preceitos que correspondem ao âmbito de competência do Brasil – ou seja,
define o que deve ser entendido como lucro das empresas brasileiras e o momento em que será
possível haver incidência do IR e da CSLL sobre estes lucros. Dessa maneira, resta evidente que
a Fiscalização fundamentou seu trabalho no conceito de lucro fornecido pela legislação
brasileira. Com efeito, a autoridade administrativa responsável pelo lançamento, tendo como
parâmetro de interpretação o direito interno, constatou a existência de valores que se
subsumiriam à hipótese que autoriza a tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Em Sessão de 10 de abril de 2017, por meio da Resolução no 1402-000.429 (fls.
2.024/2.032), converteu o processo em diligência para que a unidade de origem:
"analise os documentos acostados aos autos em sede de impugnação, e, sendo
necessário, intime o contribuinte a demonstrar, de forma pormenorizada, a composição
do valor de imposto supostamente recolhido na Argentina (incluindo as retenções) e
deduzido em DIPJ, apresentando, se necessário, os documentos complementares
pertinentes”.

Em resposta, o Serviço de Fiscalização dos Maiores Contribuintes - SEFIM da 6a
Região Fiscal apresentou o relatório de fls. 2.043/2.057, do qual a contribuinte se manifestou às
fls. 2.064/2.079.
Ato contínuo, foi proferido o referido Acórdão no 1402-004.361 (fls. 2.084/2.114),
dando parcial provimento ao recurso voluntário.
A contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 2.140/2.160), tendo sido estes
rejeitados em conformidade com o despacho de fls. 2.164/2.171.
Em seguida interpôs o recurso especial (fls. 2.182/2.226), sustentando que a
decisão recorrida diverge de outras decisões do CARF no tocante às seguintes matérias: (i)
afronta à coisa julgada, ao art. 62 do CARF (REsp no 1.118.893/MG) e ao Parecer PGFN/CRJ
no 492/2011 (ii) da nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração – inovação de
critério jurídico e cerceamento de defesa; (iii) da prevalência dos Tratados Internacionais frente
a legislação interna (impossibilidade de aplicação do art. 74 da MP 2.158/2001); e (iv) da
impossibilidade de cumulação da multa isolada por ausência de pagamento das estimativas
(50%) com a multa de ofício (75%) – art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Despacho de admissibilidade de fls. 2.348/2.368 deu parcial seguimento ao
recurso, nos seguintes termos:
(...)
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
“1) Afronta à coisa julgada, ao art. 62 do CARF (REsp no 1.118.893/MG) e ao
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011”
Em relação a esta primeira matéria, indicou-se 2(dois) paradigmas, abaixo ementados:
1o Paradigma – Ac. no 1301-002.429 (3a Câmara/1a Turma/1a Seção), cuja ementa
abaixo se reproduz:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando
a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão
de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem tampouco
em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo Supremo
Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no 1.118.893MG,
sujeito ao regime do art. 543C do CPC, de observância obrigatória pelo julgador
administrativo, à luz no disposto no art. 62A do Regimento Interno do CARF.
2o Paradigma – Ac. no 1302-002.286 (3a Câmara/2a Turma/1a Seção), cuja ementa
abaixo se reproduz:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO DO STF, EM CONTROLE
CONCENTRADO,
RECONHECENDO
A
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
TIBUTÁRIA. APLICAÇÃO NO TEMPO.
1. O advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstância jurídica
nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhe forem contrárias.
2. Como a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado é automática,
com o advento do precedente objetivo e definitivo do STF, quando no sentido da
constitucionalidade da lei tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em
relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite
ajuizar ação judicial.
3. Em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao contribuinte-autor de
deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional pela coisa julgada, ou conferido
ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é
a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF.
4. Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito do Fisco de voltar a cobrar,
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste Parecer, e
tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à cobrança; nessas hipóteses, o
termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o
tributo em questão, é a publicação do presente Parecer. (Conclusões extraídas do
PARECER PGFN/CRJ. 492/2011)
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

5. No caso concreto, deve ser cancelado o lançamento relativo ao fato gerador da
contribuição ocorrido antes da decisão definitiva do STF, proferida em controle
concentrado de constitucionalidade (ADI 151/DF), pois o contribuinte ainda se
encontrava abrigado pelo manto da coisa julgada obtido em ação individual e, também, o
lançamento relativo ao fato gerador da contribuição ocorrido após a decisão definitiva
do STF, mas somente após a publicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2001.
Após transcrever trechos de ambos os julgados postos em confronto, a Recorrente
conclui a sua demonstração de divergência para ambos os paradigmas, nos seguintes
termos:
(...)
Em relação aos 2 (dois) paradigmas em tela, a divergência jurisprudencial está bem
assentada.
Dessa forma, em situações bastante assemelhadas, enquanto o acórdão recorrido para
manter a exação da CSLL adota o entendimento de que o precedente do STJ fixado na
sistemática dos recursos repetitivos, não seria de observância obrigatória pelo órgão de
julgamento administrativo por dois motivos que se cumulam:
I) Nos casos em que há alteração no quadro legislativo da CSLL ao longo do tempo,
pois o referido precedente só valeria até o fato gerador de 1992, ou seja " a decisão do
STJ no REsp 1.118.893/MG, trazido pela recorrente tratou apenas dos efeitos das
alterações da CSLL até a edição da Lei 8.541/1992";
II) Em face da conclusão acima, o “Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 perde seu sentido
ao caso concreto”.
De outra banda, com entendimento inteiramente diverso, os acórdãos paradigmas
cancelaram a exação da CSLL desafiando os fundamentos acima, nos seguintes termos:
- a alteração superveniente da legislação da CSLL, analisada caso a caso, não modificou
o tributo em sua essência (1o Paradigma); e desprezando esse aspecto ligado a eventual
mutabilidade de legislação superveniente (2o Paradigma), fizeram prevalecer o
entendimento firmado pelo STJ acerca da eficácia da coisa julgada em favor do
contribuinte no sentido de afastar a exigência por sua inconstitucionalidade.
O 2o paradigma também divergiria do ac. recorrido no que concerne a aplicação dos
termos previstos no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011(vigente após 26/05/2011).
Enquanto o ac. recorrido considerou tal Parecer inaplicável ao caso concreto (em
face da mutabilidade da legislação superveniente), em que o lançamento se refere
aos anos de 2009 e 2010 (efetuado em 16/05/2014, após a edição do citado Parecer),
em uma interpretação a contraio senso do que fora decidido neste 2o paradigma, a
exigência fiscal contida no ac. recorrido também deveria ser cancelada nos termos
da orientação contida pelo próprio Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
Afim de melhor elucidar os pontos divergentes trago a lume trechos dos referidos
julgados:
(...)
Portanto, está caracterizado o dissídio jurisprudencial em relação à primeira matéria,
devendo ser ADMITIDA.
2) Da nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração – inovação de
critério jurídico e cerceamento de defesa
Em relação a esta primeira matéria, indicou-se como um único paradigma, abaixo
ementado:
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Paradigma no 2402-004.895 (4a Câmara / 2a Turma Ordinária da 2a Seção):
(...)
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta primeira matéria por falta de
prequestionamento e subsidiariamente, por falta de similitude fática.
3) Da prevalência dos Tratados Internacionais frente a legislação interna
(impossibilidade de aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2001)
Em relação a esta segunda matéria, indicou-se como paradigmas: os Acórdãos no
1302.002-347 (2a Turma/3a Câmara/1a Seção) e no 101- 95.802 (Primeira Câmara do
então Primeiro Conselho de Contribuintes).
Os referidos paradigmas a serem apreciados possuem as seguintes ementas:
Paradigma 1 – Ac. no 1302.002-347:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006
(...)
LUCROS APURADOS POR COLIGADA NO EXTERIOR. ADI 2.588 E A
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA MP 2.15835.
Tratando-se de lucros apurados por coligada estabelecida no exterior, em pais que não
preveja tributação favorecida, há que prevalecer o entendimento do Supremo quando do
julgamento da ADI 2.588, inclusive em respeito ao art. 62 do RICARF.
MP 2.15835, ART. 74. AFASTAMENTO. TRATADO FIRMADO PELO BRASIL E PELA
ARGENTINA. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. Os lucros apurados por controlada
sediada na Argentina não podem ser objeto de tributação pelo Brasil, em relação a sua
controladora aqui sediada, a luz do que reza o art. 7o do Tratado Brasil-Argentina.
2o Paradigma -Acórdão no 101-95.802
[...]
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO FICTA PARA A
CONTROLADORA AQUI NO BRASIL (MP no 2.158-34/2001, ART. 74, § ÚNICO) – A
partir da vigência do art. 74 da MP 2.158-35/2001, para fim de determinação da base de
cálculo do imposto de renda e da CSLL, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de
dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.
LUCROS AUFERIDOS POR INTERMÉDIO DE COLIGADAS E CONTROLADAS
NO EXTERIOR- Na Lei 9.532/97 o fato gerador era representado pelo pagamento ou
crédito (conforme definido no art. 1o da Lei 9.532/97), e o que se tributavam eram os
dividendos. A partir da MP 2.158-35/2001, a tributação independe de pagamento ou
crédito (ainda que fictos), deixando, pois, de ter como base os dividendos.
LUCROS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO NA ESPANHA – Nos termos da
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Imposto sobre a Renda entre Brasil e a Espanha, promulgada pelo Decreto
no 76.975, de 1976, em se tratando de lucros apurados pela sociedade residente na
Espanha e que não sejam atribuíveis a estabelecimento permanente situado no Brasil,
não pode haver tributação no Brasil. Não são também tributados no Brasil os
dividendos recebidos por um residente do Brasil e que, de acordo com as disposições da
Convenção, são tributáveis na Espanha.
[...] (Destacou-se).
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

A fim de comprovar a divergência a Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes
termos:
(...)
Da divergência constada
Apesar de as situações fáticas serem assemelhadas, as conclusões são divergentes no
que diz respeito à interpretação dos fatos às normas, nos seguintes termos:
A decisão recorrida concluiu que as materialidades previstas no art. 74 da MP n°
2.158-35/2001 e as dispostas nos referidos tratados que adotam o art. 7o das Convenções
sobre Dupla Tributação (ONU ou OCDE) não impediria a aplicação das referidas
materialidades (art. 74), dado que a tributação em causa NÃO incidiria “sobre o
lucro de empresa estrangeira, mas os lucros da sociedade controladora sediado no
Brasil, agora pelo regime de competência”, e que assim seria totalmente
compatível com o fato de o artigo 74 da MP 2.158/2001 tributar o lucro da empresa
residente no Brasil.
De outra banda, os acórdãos paradigmas apontados decidiram de forma
diametralmente oposta, no sentido de que haveria, sim, uma incompatibilidade, ou
seja, por se tratar efetivamente da materialidade “lucro”, o art. 7o das respectivas
Convenções sobre Dupla Tributação impediria a aplicação do art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, sob pena de burla aos respectivos tratados ou sob pena
de também se fazer letra morta de tal regra (Artigo 7 das Convenções), uma vez que a
mesma expressamente afastaria a possibilidade de qualquer ficção jurídica visando
alcançar-se o lucro de empresas com domicílio fiscal extraterritorial. O segundo
paradigma, subsidiariamente, atesta ainda que mesmo que a referida disponibilização se
refira a "dividendos fictos", atraindo o art. 10o da respectiva convenção-padrão, "ainda
assim não caberá a tributação, em face do que dispõe o parágrafo 3 do Art. 23".
As ementas do ac. recorrido e dos respectivos paradigmas já transcritas ao norte, e bem
espelhando o conteúdo dos seus votos condutores, complementado pelos quadros
comparativos trazidos pela Recorrente em seu recurso, são suficientes para atestar e
ratificar a conclusão acima.
Portanto, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, proponho que esta
segunda matéria seja ADMITIDA.
4) Da impossibilidade de cumulação da multa isolada por ausência de pagamento
das estimativas (50%) com a multa de ofício (75%) – art. 44 da Lei no 9.430/96”.
Para este ultimo tema, indicou-se apenas um único paradigma, abaixo ementado:
PARADIGMA no 1301-004.304 (1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação
A Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes termos:
(...)
Da divergência constatada
As Recorrentes lograram êxito na demonstração da divergência:
Examinando-se o acórdão paradigma, verifica-se que nele foi aplicado o princípio da
consunção e cancelaram integralmente as multas isoladas pela total impossibilidade
de seu lançamento quando já aplicadas multas de ofício, mesmo lidando-se com
períodos vigentes a partir de 2007, depois das alterações promovidas pela Lei no
14.888/2007, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pois segundo tal julgado esse
novo diploma legal veio apenas confirmar a correção da atual jurisprudência que
impedia a cumulação das referidas multas.
Tal paradigma diverge, portanto, frontalmente do acórdão recorrido que, em
situação assemelhada, manteve as multas isoladas em convivência com a multa de
ofício – também após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/1996, dada
pela Lei 11.488/2007. Ficou consignado que por se tratar de hipóteses de incidências
distintas, que “nada há a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa
de ofício devida pela apuração e recolhimento a menor do imposto e contribuição
devidos na apuração anual”.
Seguem trechos do ac. recorrido e paradigma confrontados a fim de amparar as
conclusões acima:
(...)
Portanto, as conclusões sobre esta terceira matéria ora recorrida nos acórdãos
examinados revelam-se divergentes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial apontada pela Recorrente.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.018/2.051). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e,
ao contrário do que alega a recorrida, decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais que se
manifestem no mesmo sentido das decisões recorridas não têm o condão de afastar per ser a
necessária divergência jurisprudencial.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade de
fls. 2.348/2.368.

Mérito
CSLL - coisa julgada
Nesse ponto, a controvérsia diz respeito à prevalência ou não da coisa julgada em
face da exigência da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL relativa aos anos-calendário
2009 e 2010, por meio de auto de infração lavrado contra a contribuinte, ora recorrente.
Trata-se de matéria conhecida do presente julgador, que inclusive foi relator do
voto vencido no Acórdão no 1201-002.635, pelo antigo voto de qualidade, quando integrante de
Turma Ordinária do CARF.
Em resumo, na ocasião votei por cancelar a exigência da CSLL por entender pela
supremacia da coisa julgada ante a posterior decisão do STF em controle concentrado, na linha
do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 1.118.893, em julgamento proferido sob o
rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) e cuja ementa ora transcrevo:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE.
OFENSA
AOS
ARTS.
467
E
471,
CAPUT,
DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro CSLL
do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de
controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do disposto no art
8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal,
ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg no AgRg nos
EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ
24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a exercícios
posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver impedido a
cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido, ou houver
anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora do
tributo, não há falar na restrição em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel.
Min. CASTRO NUNES, Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material"
(REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.”

Grifamos

Do julgamento em questão é possível concluir que:
(i) a decisão judicial transitada em julgado produz efeitos enquanto permanecer a
situação de fato e de direito declarada na sentença, restando afastada a súmula 239 do STF1;
(ii) alterações na lei que não mudem as características essenciais do tributo não
significam alteração na situação de direito, caso a sentença invalide o tributo como um todo; e
(iii) as alterações promovidas na Lei 7.689/88 - base de incidência da CSLL -
pelas Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.383/91 e 8.541/92 não implicam em nova relação jurídico-
tributária, razão pela qual não podem alterar a coisa julgada.
Ao contrário, então, do que restou decidido no acórdão recorrido, os efeitos
vinculantes do referido julgamento do STJ devem ser aplicados para os fatos geradores
contemplados nesse caso concreto (2009 e 2010), não se restringindo, portanto, aos anos de 1991
e 1992.
A propósito, em sessão de 12 de agosto de 2021, em julgamento do qual o
presente Redator participou, prevaleceu, nessa E. 1a Turma da CSRF, decisão no sentido de
preservar a coisa julgada em situação semelhante a que ora estamos tratando.
Transcrevo a seguir a ementa do julgado referido (Acórdão no 9101-005.705):

1 Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação
aos posteriores.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
COM
EFEITOS
ERGA
OMNES
DECLARANDO
A
CONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO
PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em julgado,
proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade de lei que
instituiu um determinado tributo, não pode ser lavrada Autuação referente a tal
obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior e
superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob pena de
esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme
entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro do regime do art.
543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art. 62, do
Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando preservada a sua
materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do contribuinte se
fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no exercício da
prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505
do Codex Processual Civil de 2015).
(Acórdão no 9101-005.705. Redator Designado: Caio Cesar Nader Quintella).

Ressalte-se, por fim, que temos conhecimento de que encontram-se pendentes de
julgamento no STF dois recursos extraordinários que discutem o tema (RE 955.227 e RE
949.297), inclusive com votos já proferidos de forma desfavorável aos contribuintes, mas que na
realidade ainda não são suficientes a impactar diretamente o desfecho deste caso concreto, seja
por ainda aguardarem solução final, seja pela possibilidade de modulação de efeitos.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da contribuinte, para cancelar a
exigência de CSLL em face da “coisa julgada”, considerando prejudicada a apreciação das
demais matérias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Com a devida vênia do judicioso e bem fundamento voto do i. relator, divergi do
seu entendimento quanto ao mérito da discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo ante a superveniência de decisão do pretório
excelso reconhecendo a constitucionalidade da lei em controle concentrado (ADI), como sói
ocorrer no presente caso.
Tive a oportunidade de proferir o voto vencido no Acórdão no 9101-005.705, de
12 de agosto de 2021, no bojo do processo no 16327.721346/2013-25, no qual foram discutidas
precisamente as mesmas alegações deste processo, com a única diferença da posição subjetiva
das partes, que naqueles autos eram inversas às do presente, de sorte que valho-me da análise
contida naquele voto para deixar registrado meu posicionamento quanto a esta matéria, verbis:
[...]
O acórdão recorrido cancelou a exigência forte no fundamento de que seria aplicável ao
presente caso o entendimento do STJ, consagrado no REsp. no 1.118.893, prolatado no
regime do CPC, art. 543-C, que vincularia os conselheiros do CARF nos termos
previstos no art. 62-A de seu Regimento Interno, na redação vigente à época do
julgamento.
A Fazenda Nacional contesta os fundamentos do acórdão recorrido, alegando que não é
o caso da aplicação do referido dispositivo regimental no presente caso, uma vez que o
REsp no 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad aeternum” a cobrança de
CSLL contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela sua
inconstitucionalidade.
A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões desta 1a Turma, prevalecendo
o entendimento de que a aplicação do entendimento do STJ no REsp no 1.118.893-MG
às autuações desta natureza não prescindem da análise dos fatos geradores objeto do
lançamento e das normas que dão suporte à exigência em face da decisão que transitou
em julgado e da extensão de seus efeitos.
Nesta linha de raciocínio, que adoto, os efeitos prospectivos da coisa julgada devem
prevalecer sobre os fatos geradores exigidos em face da contribuinte, ora recorrente,
quando estes tiverem como único fundamento a Lei no 7.689/1988. Noutros casos,
mesmo diante do entendimento consubstanciado no referido julgado do STJ, há que ser
feito o cotejo para ver se o mesmo se aplica ao caso concreto.
Desta feita, verifica-se que a autuação tem como suporte legal diversas normas que não
foram analisadas pela decisão judicial favorável ao contribuinte que transitou em
julgado e tampouco são referidas e examinadas no bojo do que decidiu o STJ no REsp.
no 1.118.893/MG.
Por tratar de situação fática bastante similar, peço vênia para subscrever o entendimento
trazido pelo i. conselheiro Flávio Franco Correa no voto proferido no Acórdão no 9101-
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

003.507, de 03 de abril de 2018. Naquele caso a recorrente era a contribuinte, que
também invocava o precedente do STJ em seu recurso, o que foi refutado pelo d. relator,
verbis:
[...]
Como se pode ver, a Recorrente articula sua defesa com o apoio em argumentos
coletados no julgamento do REsp no 1.118.893. Não obstante as reverências
devidas ao STJ, a decisão proclamada no julgamento do precitado Recurso
Especial não surte efeitos sobre o caso aqui apreciado. No intuito de expor as
razões que sustentam tal entendimento, traz-se à colação o que já foi assinalado
com maestria pelo ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no
acórdão 9101-002.530, ao julgar questão semelhante (os efeitos do REsp no
1.118.893 sobre a decisão proferida no julgamento da apelação contra a sentença
exarada nos autos do mandado de segurança no 90.01.052797MG):
“A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp.
1.118.893/MG sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central,
pois o argumento de que se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do
art. 62, § 2o, do RICARF – Anexo II, nos levaria a aceitar uma
eternização da coisa julgada, seja ela qual for. Contudo, há que se
considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG (que
remete a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado
a incidência da CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no
70/1991 e Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e
8.541/1992 (citadas no julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto
de análise específica). Ora, considerando o teor da decisão transitada em
julgado e o teor da decisão do STJ, resta claro que nenhuma das outras
alterações posteriores que impactaram a CSLL, foram consideradas na
decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para os casos em que as leis
mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e, portanto, a
superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o condão
de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em (sic)
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF Anexo II, ainda que se tenha
que enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis
supervenientes àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz
respeito à afetação do fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do
RICARF – Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a
períodos até 1992, data da última lei mencionada naquele julgamento.
Para os lançamento feitos em relação a períodos posteriores, sob a égide
de novas leis, não se aplica necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.”
A exemplo do que se ressaltou no acórdão no 9101-002.530, cabe aduzir ao fato
de que a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994 quanto em 1996 — anos anteriores
aos anos- calendário de 2001 a 2004 – foi constitucionalmente reafirmada pelas
Emendas Constitucionais no 1/1994 e 10/1996, ao recorrerem à expressão
“mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”.
Ademais, como se adiantou em linhas precedentes, após o trânsito em julgado da
decisão prolatada nos autos da ação declaratória n° 90.0004932-6, diversas
normas foram editadas antes de 2001 (primeiro ano-calendário do lançamento de
ofício) para tratar da CSLL: Lei no 8.541/1992 (artigos 22, 38, 39, 40, 42 e 43),
9.249/1995 (artigos 19 e 20), 9.430/96 (artigos 28 a 30, sendo que o artigo 28
remete aos artigos 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei),
10.637/2002 (artigos 35 a 37 e 45), afora as Emendas Constitucionais no 1/1994 e
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

10/1996. Desse rol, apenas a Lei no 8.541/1992 foi abarcada pelo REsp no
1.118.893. Vale dizer: não se pode pretender que os efeitos do REsp no
1.118.893 sejam estendidos ao caso ora em julgamento, pois o STJ não
examinou as alterações legislativas aqui relacionadas, que dizem respeito ao fato
gerador da CSLL.
Adicionalmente, insta salientar que o auto de infração, como já destacado, traça
o enquadramento legal com base nos diplomas legais abaixo:
- Emenda Constitucional de Revisão no 01/1994;
-Lei no 8.981/1995;
- Lei no 9.249/1995;
- Emenda Constitucional no 10/1996;
- Lei no 9.316/1996;
- Lei no 9.430/1996;
- Medida Provisória no 1.897/1999 e reedições;
- Medida Provisória no 1.858/99 e reedições.
Isto posto, é inevitável a percepção que os diplomas legais acima, não obstante o
alicerce que emprestam ao lançamento de ofício, não são lembrados no REsp no
1.118.893. Assim, pela perspectiva ora apontada, desacolhe-se a extensão dos
efeitos do REsp no 1.118.893 ao caso ora apreciado, sem descumprir o artigo 62,
§ 2o, do RICARF – Anexo II.
No passo subsequente, é preciso trazer à baila o fato de que, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 146.733, em 29/06/1992, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal reconheceu, em sede controle difuso, a constitucionalidade da
Lei no 7.689/1988 (com exceção do artigo 8o). Tal entendimento foi confirmado
no julgamento do RE no 138.284, também pelo Pleno do STF, em 01/07/1992, e
no julgamento da ADI no 15/DF, em 14/06/2007. Recorde-se que o acórdão do
RE no 138.284 transitou em julgado em 29/09/1992, sendo que, em 12/04/1995,
foi publicada a Resolução do Senado Federal n o 11, de 04/04/1995, que
suspendeu a execução do já referido artigo 8o da Lei no 7.689/1988.
Em face do exposto, impõe-se suscitar a tendência de dessubjetivação do
controle de constitucionalidade na modalidade difusa, a constituir uma mudança
de paradigma, segundo revelam os seguintes exemplos, nas lembranças do
Parecer PGFN no 492/2011:
“i) entendimento, manifestado pelo STF, no julgamento da ADIN no
4071, no sentido de que a existência de prévia decisão do seu Plenário
considerando constitucional determinada norma jurídica, ainda que em
sede de Recurso Extraordinário (em controle difuso, portanto), torna
manifestamente improcedente ADIN posteriormente ajuizada contra essa
mesma norma. Tal entendimento evidencia que a natureza e a extensão
dos efeitos oriundos das decisões dadas, pelo STF, em controle
concentrado e em controle difuso de constitucionalidade não diferem
substancialmente; do contrário, caso as decisões proferidas pelo STF em
sede de controle difuso de constitucionalidade apenas vinculassem as
partes da demanda concreta, a ADIN antes referida deveria ter sido
conhecida e julgada improcedente, justamente a fim de conferir eficácia
vinculante erga omnes ao juízo de constitucionalidade da lei analisada;
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

(ii) aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99 (que, tradicionalmente, servia
como instrumento de manejo restrito ao âmbito do controle concentrado
de constitucionalidade) às decisões proferidas pelo STF em sede de
controle difuso, de forma a lhes modular os efeitos temporais por razões
atinentes à “segurança jurídica ou de excepcional interesse social”, o que
apenas parece fazer algum sentido caso se admita que a força dessas
decisões extrapola o âmbito das demandas concretas por elas
especificamente disciplinadas, estendendo-se, também, a todas as outras
demandas em que se discuta a mesma questão nela debatidas;
(iii) criação do instituto da repercussão geral e a sua previsão como
requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários (ex vi do art.
102, §3o, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de
dezembro de 2004), de modo a permitir que apenas aqueles recursos que
tratem de questões constitucionais relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa, cheguem à apreciação da Suprema Corte;
(iv) já há manifestação monocrática, oriunda do STF, da lavra do Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES e acompanhada pelo Min. EROS
GRAU, considerando cabível – e procedente Reclamação Constitucional
ajuizada em face da desobediência, por juiz singular, de decisão proferida
pela Suprema Corte nos autos do HC n. 82959/SP12 (em controle difuso,
portanto), sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo STF em
sede de controle difuso de constitucionalidade ostentam eficácia
vinculante erga omnes, independentemente da posterior edição de
Resolução pelo Senado Federal, elaborada na forma do art. 52, X da
CF/88, a qual teria apenas, hodiernamente, o condão de imprimir
publicidade a tais decisões. Trata-se de decisão monocrática proferida
nos autos da Reclamação Constitucional no 4.335/AC, cujo julgamento se
encontra, atualmente, sobrestado em razão do pedido de vista feito pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 19/04/2007;
(v) em outro relevante julgamento, proferido nos autos das ADIN no 3345
e 3365, restou definido que os “motivos determinantes” subjacentes às
decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle difuso de
constitucionalidade ostentam “efeitos vinculantes transcendentes”, de
modo que sua eficácia vinculante extrapola a esfera restrita e específica
das demandas individuais nas quais tais decisões são proferidas,
vinculando o destino das demais que enfrentem questão jurídica
semelhante.”
Perante tal panorama, mostra-se irretorquível, mormente à luz da luminosa
explanação do Parecer PGFN no 492/2011, que as decisões em controle de
constitucionalidade, quando proferidas pelo órgão Plenário do STF,
independentemente de posterior expedição de Resolução do Senado, assumem um
caráter objetivo, porquanto desprendidas do caso concreto, uma vez que a questão
submetida à jurisdição da Corte Suprema é analisada em tese, ainda que
incidentalmente. Por esse ângulo, o recurso extraordinário deixa de ser uma
simples via de resolução de conflitos de interesses entre as partes, de caráter
subjetivo, para tornar-se um modo de defesa da ordem constitucional objetiva. Em
suma, em tais circunstâncias, o julgamento do recurso extraordinário deve ser visto
como uma atividade jurisdicional que transcende os interesses subjetivos.
Como clarifica o Parecer PGFN no 492/2011, a imutabilidade e a eficácia
vinculante da decisão transitada em julgado apenas recairão sobre os
desdobramentos futuros da declaração de existência (ou inexistência) da relação
jurídica de direito material de trato sucessivo, enquanto permanecerem inalterados
os suportes fáticos e jurídicos existentes ao tempo de sua prolação. Uma vez
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes no momento da prolação
da sentença, esta naturalmente deixará de produzir efeitos desde então.
Registre-se que a alteração legislativa não é a única possibilidade de mudança no
suporte jurídico existente ao tempo da prolação da decisão judicial transitada em
julgado. A consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em
sentido diverso da decisão judicial transitada em julgado pode representar
significativa mudança no suporte jurídico sob o qual o juízo de certeza nela
contido se formou, e assim fazer cessar a eficácia vinculante dela emanada.
É cediço que o advento de precedente objetivo e definitivo do STF, em controle
concentrado, possui força para alterar o sistema jurídico vigente. De fato, quando o
STF, no exercício sua missão institucional, reconhece a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal, o que daí resulta é a
resolução definitiva acerca da aptidão, ou não, da incidência desse dispositivo.
Claro que isso deverá refletir-se, por consequência, nas relações jurídicas que
tenham suporte no dispositivo cuja constitucionalidade fora objeto do controle
concentrado. Isso porque, dada a função institucional do STF, o advento de um
precedente em controle concentrado possui o condão de conferir ao dispositivo
legal apreciado o atributo de uma norma definitivamente interpretada pelo órgão
judicial que tem a última palavra sobre o tema. Daí que, considerando tal atributo,
todas as dúvidas tornam-se solucionadas em face de um juízo de certeza sobre o
assunto. Por tal viés, compreende-se que as decisões definitivas incorporam-se ao
sistema jurídico vigente, acrescentando-lhe um elemento até então inexistente, que
consiste no juízo de certeza acerca da constitucionalidade, ou não, de uma
determinada lei, ou acerca da interpretação correta de uma determinada norma
constitucional. Em outras palavras, esse juízo de certeza se prende ao próprio
dispositivo legal interpretado, cuja aplicação deverá estar nele pautado.
Contudo, nos dias atuais, tanto impactam o sistema jurídico vigente as decisões do
STF em controle concentrado como em controle difuso, independentemente de
posterior edição de Resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso X, da
Constituição da República de 1988. Mesmo antes do advento do artigo 543-B do
CPC/1973, as decisões do STF em controle difuso já exibiam a tendência
“dessubjetivação”, já ostentado um caráter objetivo e geral. Portanto, o atributo da
definitividade já impregnava tais decisões, independentemente de terem sido
seguidas ou não de Resolução do Senado. Com essa visão, o Parecer PGFN no
492/2011 manifesta que, por serem objetivos e definitivos, os precedentes do STF
em controle difuso de constitucionalidade possuem força para alterar ou impactar o
sistema jurídico, nos seguintes termos: (i) os posteriores a 3 de maio de 2007
(lembrando que 3 de maio de 2007 corresponde à data de alteração regimental do
STF, decorrente da aprovação da Lei no 11.488/2006), seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, contanto que, nesse último caso, tenham resultado de
julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (ii) os anteriores a 3 de
maio de 2007, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último
caso, tenham sido oriundos do Plenário e confirmados em julgamentos posteriores
do STF.
Diante disso, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no
julgamento do RE no 138.284, em 29/09/1992, estabeleceu-se um precedente que
se constituiu num parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o
pronunciamento anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733,
embora o trânsito em julgado deste último tenha ocorrido em 13/04/1993.
Convém ter em mente que a autuação fiscal alcançou fatos geradores de CSLL de
2001 a 2004. Por conseguinte, antes desse interregno já havia sido emitido pelo
STF um precedente objetivo e definitivo apto a afetar a coisa julgada que se
consolidara em 20/02/1992. Como visto, não pode prevalecer o argumento de
ocorrência de relativização da coisa julgada, já que não se retrocedeu para alcançar
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

fatos passados antes da circunstância jurídica nova, isto é, antes do precedente
objetivo e definitivo decorrente do julgamento do RE no 138.284. Nessa linha, a
decisão do STF, no julgamento da ADI no 15/DF, apenas reafirmou o
entendimento da Corte manifestado em sede de controle difuso de
constitucionalidade, como se pode constatar nos acórdãos referidos em sua ementa.
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos autos
da ação declaratória n° 90.0004932-6, não possui eficácia sobre os fatos geradores
de CSLL relatados na autuação fiscal, motivo por que deve ser mantido o
lançamento de ofício.
[...]
Como visto, a discussão no acórdão acima transcrito se assemelha em muito com a
destes autos, não obstante pequenas distinções quanto ao enquadramento legal da
autuação e aos períodos fiscalizados. É certo, no entanto, que são bem mais amplos do
que o espectro analisado no REsp. no 1.118.893 e da citada decisão transitada em
julgado, que se limitou à lei original, instituidora do tributo.
Destarte e, com a devida vênia do entendimento do colegiado a quo, não há no caso a
obrigatoriedade de aplicação do entendimento sufragado no citado REsp com base no
art. 62-A (atualmente art. 62,§ 2o) do Anexo II do Ricarf.
A Fazenda Nacional aponta, com propriedade em seu recurso, que a análise quanto a
abrangência do entendimento contido no REsp no 1.118.893, deve ser feita levando em
consideração recursos mais recentes interpostos junto ao STJ, versando sobre a mesma
matéria, como são os casos dos já mencionados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF.
Se fosse tão pacífico o entendimento de que o REsp 1.118.893/MG seria
automaticamente aplicável a todos os processos que discutem a mesma questão, bastaria
aos ministros do STJ, encarregados de analisar os recursos especiais interpostos,
reproduzir o entendimento daquele julgado e deferir ou indeferir o recurso, dependendo
da posição subjetiva do recorrente.
Não é o que se vislumbra nos dois casos citados. Veja-se, nesse sentido, a decisão
monocrática proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No
991.788 – DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL).
RES JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-
DF. TRF DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO
STF. RE 138.284-CE. PRONTA PREVALÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE
DE
RESCISÃO/ANULAÇÃO
DO
JULGADO. RESSALVA DOS EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS.
SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA
TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA NO PARECER PFN 492,
DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão)
a res judicata que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em
sede de controle difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem
a necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão
adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até
então; a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar
a supremacia das decisões do STF, quando contrapostas a pronunciamentos das
instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus
efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata
de relação obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL,
Lei 7.689/88), dado o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu
interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a
cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o
Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do
julgamento do RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92),
com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda
Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU
26.05.2011).
1. O Banco Regional de Brasília S/A-BSB postula que no julgamento destes
Embargos de Divergência 991.788-DF prevaleça a orientação desta Corte
Superior de que a coisa julgada tributária não se subordina à Súmula 239-STF,
quando a decisão declara a inconstitucionalidade material da norma, neste caso, a
Lei 7.689/88, que instituiu a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL),
sem limitação temporal.
2. Diz o BSB que obteve, no egrégio TRF da 1a. Região, no REO 89.01.16151-
6-DF,
Rel.
Des.
Federal
Fernando
Gonçalves,
declaração
de
inconstitucionalidade daquela CSSL, ao desprover o TRF a Remessa de Ofício
derivada da Ação Declaratória 89.0004745-0, da 6a. Vara Federal do Distrito
Federal, que julgou procedente in totum a sua pretensão.
3. Segundo alega o Banco recorrente, essa situação processual gerou, em seu
favor, como resultado, a exclusão da exigibilidade da citada exação (CSSL),
afirmando que estaria desobrigado do pagamento desse tributo sem aludir a
qualquer limitação temporal, como é característico e próprio da eficácia
reconhecida à coisa julgada.
4. É o brevíssimo relatório.
5. No contraponto da pretensão recursal do Banco, a teoria de que a eficácia da
coisa julgada material, formada em processo individual de qualquer natureza,
mesmo em atividade judicial de controle difuso de constitucionalidade, projetaria
intermináveis efeitos ad futurum – e que fora a menina dos olhos da
processualística clássica – está hoje claramente superada, diante do
amadurecimento da incontornável necessidade de se harmonizar aquela forma de
controle difuso com o pronunciamento posterior do STF, em sentido contrário.
6. Nessa perspectiva, exaure-se de imediato a eficácia da res judicata, gerada em
controle difuso de constitucionalidade, de blindar, sem limite de tempo, o seu
beneficiário contra a exigência da exação a que se refere, se a Corte Suprema, a
qualquer tempo e em qualquer sede processual, profere acórdão adverso ao
entendimento inserto naquele julgado anterior, sem prejuízo, ainda, de seu
esgotamento na hipótese específica da Súmula 239–STF, segundo a qual a
decisão que declara indevida a cobrança do tributo em determinado exercício não
faz coisa julgada em relação aos posteriores.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

7. Essa orientação já tive a oportunidade de afirmar nos idos de 1994, quando
julguei, na 8a. Vara Federal do Ceará, a Ação Ordinária 93.25146-5, (Sentença
de 30 de junho de 1994), ocasião em que afirmei o seguinte:
2.2 A Doutrina Jurídica proclama que as decisões do STF tomadas em
sede recursal extraordinária não têm efeito vinculante geral, porque
expedida na resolução de controvérsia limitada ao interesse das partes
litigantes, mas‚ inegável que essas decisões fixam diretrizes
reverenciandas pelos Juízes dos casos futuros e idênticos, sendo mesmo
desejável que a solução se repita nos julgamentos pósteros, assim se
aumentando a previsibilidade dos conteúdos dos provimentos judiciais e
se reforçando a estabilidade do Direito.
2.3 Ao meu sentir, as decisões plenárias do colendo STF, mesmo quando
tomadas em julgamentos que substanciem o controle difuso da
constitucionalidade, devem ser seguidas pelos órgãos jurisdicionais do
País, não apenas porque se trata de manifestações oriundas do órgão
máximo do Poder Judiciário, dotadas da maior força moral, mas também
porque, em qualquer atividade jurisdicional concreta, o Supremo
Tribunal Federal sempre estará investido e no exercício da sua magna
função de guardião da Constituição (art. 102, caput, da CF), dizendo a
última e definitiva palavra sobre o sentido e alcance dos seus
dispositivos.
2.4 Custa-me imaginar que o Supremo Tribunal Federal emita decisão
plenária declarativa de incompatibilidade de uma norma legal com a
Carta Magna que, pela simples circunstância de haver sido adotada em
sede recursal extraordinária, ao invés daquela própria ao controle
concentrado da constitucionalidade (art. 102, I, a da CF), possa
simplesmente ser ignorada, na solução das controvérsias subsequentes
substancialmente iguais àquela resolvida na instância constitucional
derradeira.
8. Remanesce, entretanto, um problema jurídico de não pequena monta, qual seja,
o de definir até qual termo vige a eficácia da coisa julgada, cortada pela decisão
suprema, para não se invalidar o préstimo do controle difuso; a orientação que
deve prevalecer é a de que a coisa julgada tributária individual e difusa cobre
a relação de direito material respectiva, até o julgamento supremo posterior
que se opõe aos seus pressupostos fáticos ou jurídicos, seja para inibir
(aspecto pró-contribuinte) ou seja para permitir (aspecto pró-Fazenda
Pública), a partir de então, a exigibilidade do tributo.
9. Porém, deve-se realçar que a segurança jurídica sempre se impôs como valor a
ser preservado, por isso que a res judicata - outrora também res sacra e intocável -
não sofria limitação temporal alguma; contudo, seguindo-se a doutrina
contemporânea, pode-se afirmar que a eficácia da coisa julgada não mais se
distende para o tempo futuro e sem fim, devendo cessar imediatamente,
independentemente de rescisão ou anulação, se lhe sobrevém pronunciamento
da Corte Suprema que com ela posteriormente colide; nessa hipótese, nem se
haverá de cogitar de conflito entre valores ou entre princípios, porquanto a
supremacia da Constituição, com os conteúdos que lhe define a Corte Suprema -
seu intérprete final e autorizado - tem de sobrepor-se a quaisquer outras decisões
judiciais.
10. Essa tese jurídica (de transcendente relevância) foi muito bem exposta, e
com grande mestria, no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU de
26.05.2011), da lavra da eminente Procuradora da Fazenda Nacional LUANA
VARGAS MACEDO, aprovada pela ilustre Procuradora Geral da Fazenda
Nacional ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO, e em seguida pelo Ministro de
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Estado da Fazenda, com apoio no magistério dos mais excelentes doutrinadores,
dentre os quais se destacam os Professores TEORI ALBINO ZAVASCKI e
GILMAR FERREIRA MENDES, também eruditos Magistrados; os raciocínios
desse Parecer incorporo-os como fundamentos desta Decisão.
11. Poder-se-ia (talvez) alvitrar que o aludido Parecer trata de manifestação da
própria Fazenda Pública e que, por essa razão, o seu conteúdo traria a marca da
defesa dos seus altos interesses; esse alvitre, porém, cederia o passo diante da
leitura minimamente atenta do esmerado texto jurídico que se encerra nessa peça,
na qual são analisados, com inegáveis critérios científicos, os desdobramentos da
tese, cumprindo frisar que a zelosa parecerista pública LUANA VARGAS
MACEDO desenvolve com notável equilíbrio (e sem radicalismos) o relevante
tema, que não se assemelha de forma alguma à decantada teoria da chamada
relativização da coisa julgada, que tem tantos veementes defensores, quantos são
os seus denodados críticos.
12. Na verdade, o Parecer PFN/2011 não hesita em proclamar que a eficácia
imediata da decisão do STF, em contraste com a coisa julgada que lhe é
antecedente, opera tanto a favor, como contra o Fisco, aí se mostrando, sem
sombra de qualquer dúvida, que o seu texto não se compromete a priori com a
frequentemente apontada intenção de arrecadar a qualquer custo, que tão amiúde
se atribui - justa ou injustamente - às Procuradorias das Fazendas Públicas.
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, que a
inconstitucionalidade material não se curva à limitação temporal de que trata
a Súmula 239-STF (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10), e que a declaração de
inconstitucionalidade não elimina os efeitos já consumados ao abrigo de sua
eficácia (REsp 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
06.04.11), assim abrindo o caminho para se harmonizar os dois modos de controle
(difuso e concentrado) de verificação de adequação das leis à Constituição:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE QUE NÃO CRIA NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA COISA JULGADA.
1. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não
tem aplicação o enunciado no. 239 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, segundo o qual a decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores.
2. A lei posterior que se limita a modificar as alíquotas e a base de
cálculo de tributo declarado inconstitucional viola a coisa julgada.
3. Precedente (EREsp no 731.250/PE, Relator Ministro José Delgado,
DJe 16/6/2008).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO,
Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10). 2 2 2
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART.
543-C DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO-CSSL.
COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 7.689/88. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471 CAPUT
DO CPC CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se
em sentido oposto à decisão transitada em julgado em nada pode alterar
a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar
validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
(...).
8. Recurso Especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ (REsp
1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
14. Mas não se cogite sequer que o instituto da coisa julgada esteja com os seus
dias contados, que estejamos assistindo ao seu funeral ou tenham sido abalados os
seus fundamentos teóricos e positivos, porquanto se conserva (sem dúvida alguma)
como uma pilastra irremovível do sistema normativo (art. 5o., XXXVI da Carta
Magna): se não se pode imaginar uma sociedade próspera e feliz sem um Poder
Judiciário independente, também não se poderá acreditar na possibilidade atual ou
futura de um sistema jurídico que não conheça a coisa julgada.
15. O de que se trata, neste caso, é tão só e apenas, de ajustar os efeitos da
coisa julgada às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, para não
se engessar, para sempre, uma situação jurídica atual que, em face da sua
continuidade no tempo, não tem mais os suportes factuais da época em que se
formou; esse raciocínio, aliás, tem o abono da consagrada teoria rebus sic
stantibus, de nascentes tão antigas quanto as da própria res judicata, embora não
estruturada para reger problemas da jurisdição comum.
16. Seria incongruente, para dizer o mínimo - e mesmo irrazoável - imaginar-
se uma situação jurídica, formada nas instâncias inferiores ou intermediárias
do Poder Judiciário, que escapasse para sempre aos efeitos de
pronunciamento do STF.
17. Neste caso, trata-se de relação obrigacional tributária que se distende no
tempo (exigência da CSSL, prevista na Lei 7.689/88), dada a sua natureza
continuativa, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva e
vinculante, afirmando a compatibilidade daquele diploma legal com a
Constituição, assim se opondo radicalmente ao conteúdo da coisa julgada que
dantes se formara; dest ́arte, em caso como este, se não se der pronta
prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar - invertendo-se a hierarquia
das decisões judiciais - que a supremidade seria atributo do decisum anterior,
em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
18. Nesse contexto, ademais, cumpre afirmar que a pretensão arrecadadora da
Fazenda Pública Nacional pode ser validamente exercida, quanto ao aspecto
da sua constitucionalidade, a partir da decisão do STF, eis que cessada -
repita-se - a força da coisa julgada; de igual modo, o contribuinte que dispuser
dessa proteção jurídica, está desobrigado de pagar esse tributo relativamente aos
períodos anteriores à referida decisão do Supremo Tribunal Federal, do mesmo
modo que aqueles que não realizaram por qualquer motivo esse pagamento.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

19. Com essa fundamentação, amparado no art. 557, § 1o.-A do CPC, estes
Embargos de Divergência são parcialmente acolhidos, mas apenas para
proclamar a cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que
se refere o Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do
referido julgamento do STF, com a preservação dos efeitos consolidados,
acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de
24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
20. Publique-se. Intimações necessárias.
(destaques e grifos incluídos)
Registre-se que, posteriormente, o mesmo ministro relator reafirmou seu entendimento
ao julgar os EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 991.788 –
DF, limitando, porém, a hipótese de cessação da coisa julgada, aos casos em que a lei
seja julgada constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo
STJ, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA
FORMADA
EM
CONTROLE
DIFUSO
DE
CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E
IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E
DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna),
dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes,
possuem (sic) a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente,
a produção de efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável,
que decidira relação obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza
continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm
a aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da
mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a
eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de
constitucionalidade, têm eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos
obrigatoriamente, os julgamentos pendentes ou futuros, mas representem
precedentes reverenciandos, dada a superior autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes,
cessa, tão logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou
anulatória, a eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força
jurídica da decisão suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do
Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em
recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 6.4.2011).
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1
(Rel. Des. Federal FERNANDO GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu pronta
e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando
Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial
provimento aos Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do
termo inicial da cessação da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na
data do trânsito em julgado do acórdão do STF na ADIN 15.
(destaques conforme original)
Independentemente da abrangência das hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada, se mais amplo, como defendido no Parecer PGFN 492/2011 e, também
inicialmente, pelo Ministro Nunes Maia, ou apenas nas hipóteses de ações em controle
concentrado de constitucionalidade, o que se pode extrair da referida decisão
monocrática é que a prevalência da coisa julgada não é absoluta e nem pode se
eternizar, uma vez sobrevindo decisão posterior do STF reconhecendo a
constitucionalidade da lei atacada na decisão transitada em julgado. Outro aspecto, não
menos relevante, é o de que o entendimento do REsp. no 1.118.893/MG não é
automaticamente aplicável a quaisquer situações, mas apenas àquelas com idênticos
contornos.
De se ressaltar ainda, o reconhecimento feito pelo Ministro Nunes Maia quanto à
correção e excelência do entendimento exarado no Parecer PGFN no 492/2011.
A recorrida, em suas contrarrazões aponta que o Parecer PGFN 492/2011 não pode
retroagir para alcançar fatos geradores anteriores a 2011(data do Parecer), nos casos em
que o Fisco não tenha efetuado o lançamento daquele determinado ano (no caso
concreto, fato gerador de 2009), conforme item 78 do citado Parecer. Defende que o
Parecer no 492/2011 é claro no sentido de que não retroagirá para alcançar fatos
geradores anteriores a publicação deste, que ocorreu em 30/03/2011.
Aduz, que as autuações posteriores ao julgamento da ADI no 15 e anteriores ao Parecer
da PGFN, para a cobrança da CSLL de fatos geradores anteriores à declaração de
constitucionalidade da Contribuição, não podem amparar argumento no sentido de que a
Fazenda não permaneceu inerte.
A PFN defendeu em seu recurso a aplicabilidade da decisão do STF, nos termos do
referido parecer ao presente caso, sustentando, verbis:
Importante destacar a perfeita adequação do PARECER PGFN/CRJ no 492/2011
ao presente caso, uma vez que, apesar do referido parecer possuir como regra o
efeito prospectivo, foram ressalvadas expressamente as hipóteses em que a
Receita Federal do Brasil não ficou inerte e autuou a empresa beneficiada por
coisa julgada superada por decisão do STF.
A recorrente vem sendo objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL
pela DEINF/SP, em períodos anteriores ao referido parecer, conforme
comprovam os seguintes autos de infração: 1997: 16327.000968/2001-82
(mantido DRJ) 1999, 2002 e 2003: 16327.002083/2005-41 (mantido DRJ e
conselho) 2004 e 2005: 16327.002145/2007-87 (mantido DRJ e conselho) 2007:
16327.721703/2011-93 e 16327.720195/2012-15 2008:
[...]
Exatamente neste sentido destacamos o Acórdão no 1101001.057 – 1a Câmara /
1a Turma Ordinária, Sessão de 11 de março de 2014, vejamos o teor da ementa:
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

“Ano-calendário: 2007, 2008
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. APTIDÃO
DA LEI No 8.212, DE 1991, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL. O
trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado a contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de
1988, não impede que a exação seja exigível com base em norma legal
superveniente que tenha alterado substancialmente os aspectos da
hipótese de incidência. A Lei no 8.212, de 1991, constitui fundamento
legal apto para exigir a CSLL de contribuintes que se acham
desobrigados, por decisão judicial definitiva, de cumprir a Lei no 7.689,
de 1988. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO. Lançamento
anterior ao Parecer PGFN/CRJ no 492, de 30/03/2011, comprova atuação
do fisco.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. O não-recolhimento de estimativas sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada, ainda que encerrado o anocalendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE. É
compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades
distintas.” (grifo nosso)
Com sensibilidade e a técnica jurídica necessária para a análise e
resolução de caso idêntico ao presente a Conselheira MÔNICA
SIONARA SCHPALLIR CALIJURI proferiu voto-condutor em que foi
afastada a tese de inércia do Fisco, situação que obstaria a aplicação dos
entendimentos firmados no Parecer PGFN/CRJ 492/2011, in verbis:
“Ademais, como já dito, não se verificou em hipótese alguma a inércia do
fisco. Houve um lançamento do mesmo tributo (processo no
13609.000300/2009-38) no ano 2009, relativo aos anos calendários 2004
a 2006. O atual processo em lide é relativo aos anos calendário 2007 e
2008. Como pode se aventar inércia do Fisco se houve dois autos de
infração: O primeiro que se encerrou em 2009 e o segundo, iniciado e
encerrado em 2012?” (grifo nosso)
Em suma, descabida a pretensão da recorrente de que sua coisa julgada valha mais
que as leis novas e o precedente em controle concentrado do STF, visando
unicamente obter uma vantagem indevida ad aeternum contra a tributação da
CSLL.
[...]
De fato, não houve qualquer inércia por parte do Fisco em face da contribuinte, basta
ver o rol de processos contendo lançamentos anteriores a este, inclusive antes da edição
do referido parecer:
Ano

Processo
1997
16327.000.968/2001-82
2002 e 2003
16327.002.083/2005-41
2004 e 2005
16327.002.145/2007-87
2007
16327.721.703/2011-93
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

2008
16327.721.158/2012-16
Nesse sentido, entendo inteiramente aplicáveis as conclusões da citada decisão da 2a
Turma da DRJ/BH/MG no voto-condutor do acórdão 02-54.772, trazidas pela
recorrente, verbis:
[...]
Sendo assim, em lançamento efetuado anteriormente (12/04/2011) à
publicação do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011 (26/05/2011), que
exigia a CSLL para períodos posteriores à publicação do ADIN 15
(01.08.2007), a RFB deixou expresso para o contribuinte como
fundamento para autuar a posição do STF no sentido da
constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, salvo quanto ao período
encerrado em 31.12.1988 (que não era o caso), e que esse entendimento
daria guarida à cobrança da CSLL com base nesta lei para os períodos
anuais de 2007 e 2008.
Não se pode, pois, dizer que tenha havido a inércia do Fisco que mesmo
antes da introdução formal (Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011) no
ordenamento jurídico do novo critério jurídico (o entendimento do STF,
pela constitucionalidade da exação, afetou concretamente a coisa julgada
obtida a favor do sujeito passivo pela sua inconstitucionalidade), já o
colocava para o contribuinte-autor como fundamento para exigir-lhe a
exação em questão (CSLL).
Desse modo, afasta-se no caso concreto a aplicação do princípio da
segurança jurídica e os seus consectários princípios da não surpresa e da
proteção à confiança, bem como por força do que prevê o art. 146 do
CTN, na medida em que não houve a inércia do Fisco que já exigia do
contribuinte a CSLL com base no critério jurídico introduzido
formalmente no ordenamento jurídico pelo Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011, ou seja, tal critério jurídico não pode ser considerado novo
para o contribuinte.
Feitas essas considerações e tendo em vista ainda que o entendimento
exposto no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 é vinculante para a RFB, nos
termos da legislação anteriormente citada, aplica-se ao caso concreto a
regra geral expressa neste ato normativo que estabelece que o termo a quo
“para que o Fisco volte a exigir tributo tido por inconstitucional em
decisão transitada em julgado em controle difuso de constitucionalidade
é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, que em
controle concentrado de constitucionalidade, julga constitucional o
mesmo tributo”.
Em suma, toma-se como termo a quo no caso em questão (exigência
da CSLL) a data de 01.08.2007, o qual foi respeitado, na medida em
que em 01/10/2013 (data da ciência) exige-se a CSLL não recolhida ou
declarada pela Impugnante relativamente aos anos-calendário de
2009 e 2010 (períodos posteriores à data do acórdão proferido pelo
STF, que decidiu definitivamente pela constitucionalidade da Lei no
7.689/88, salvo seu art. 8o).
Enfim, rejeitam-se as preliminares invocadas pela defesa.” (grifo nosso)
Neste contexto, restou demonstrada a perfeita adequação ao presente do
Parecer PGFN/CRJ 492/2011, uma vez que pelo fato da recorrida ter sido
objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL, em períodos anteriores
ao referido parecer, resta demonstrado de forma cabal e irrefutável a
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

ausência de surpresa do contribuinte e a falta de inércia do Fisco Federal,
situações que excepcionam por completo a regra de irretroatividade de seu
entendimento, conforme expressamente ressalvado no judicioso parecer.
[...]
De fato, algumas das autuações realizadas são inclusive anteriores ao pronunciamento
do STF no âmbito da ADI no 15, em 31/08/2007, amparadas no julgamento do RE no
138.284, em 29/09/1992, no qual estabeleceu-se o precedente que se constituiu num
parâmetro
objetivo
de
constitucionalidade,
confirmando
o
pronunciamento
anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733.
Desta feita, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos inércia
por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, a contribuinte, ora recorrida, observa que esta questão está aguardando
julgamento pelo STF, inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE 949.297)
e pugna que até que se defina a questão pela Corte Suprema, deve ser aplicado o
entendimento do STJ, que foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
afastando a cobrança da CSLL neste caso.
Entendo que, inexistindo um pronunciamento definitivo da corte constitucional sobre a
matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa
julgada, não foram submetidas ao crivo da corte especial, seria descabido cancelar o
lançamento na esfera administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá
ser definida por quem de direito que é o Poder Judiciário.
Desta feita e, em conclusão, entendo que deve ser adotado no presente caso o
entendimento firmado no referido Acórdão no 9101-004.661, desta turma, cujos
fundamentos estão perfeitamente sintetizados na ementa, verbis:
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no
ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto
à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso fazendário para
restabelecer o lançamento, devendo os autos retornar ao colegiado a quo para a
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

apreciação dos pedido subsidiário efetuado pela contribuinte em seu recurso voluntário
quanto à impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Com efeito, são inteiramente aplicáveis ao presente caso as conclusões extraídas
do citado voto. No presente caso o lançamento se refere aos anos-calendário 2009 e 2010, sendo
que o processo, cujo voto foi transcrito acima, tratava do ano-calendário 2009.
Importa observar que a decisão aplicada no julgamento do processo no
10600.720020/2014-07, que deu ensejo ao Acórdão no 1302-002.268, do qual fui relator e que é
um dos paradigmas deste recurso especial, não pode ser repetida neste feito.
A uma porque o próprio lançamento realizado em 2011 em face da mesma
contribuinte, relativo aos anos-calendário de 2006 e 2007 que é discutido no referido processo,
serve como demonstração inequívoca de que o Fisco não permaneceu inerte ante ao novo quadro
de reconhecimento da constitucionalidade da lei, afastando-se no caso concreto a aplicação do
princípio da segurança jurídica e os seus consectários princípios da não surpresa e da proteção à
confiança, admitida nos itens 77 e 78 do Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011
A duas, porque, conforme bem observado pelo douto representante da PFN em
sua sustentação oral no julgamento, é possível identificar no repositório de jurisprudência deste
Conselho a existência do Acórdão no 9101-003.092, proferido nos autos do Processo no
10976.000690/2008-99, no qual se discutiu a mesma exigência de CSLL em face da mesma
contribuinte, quanto aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2002, 2003 e 2004,
denotando a existência de lançamentos na espécie antes mesmo da edição do pelo Parecer
PGFN/CRJ/No 492/2011, ou seja, tal critério jurídico não pode ser considerado novo para o
contribuinte2.
Destarte, cumpre reafirmar a inaplicabilidade das conclusões contidas nos itens 77
e 78 do Parecer PGFN no 492/2011 que afasta sua aplicação, em obediência ao princípio da não
surpresa e da segurança jurídica, nos casos em que o Fisco permaneceu inerte em exigir do
contribuinte as exações que entendia devidas após a alteração do status quo da coisa julgada pela
superveniência da decisão do STF afirmando a constitucionalidade da lei objeto de
questionamento pelo contribuinte.
Assim, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos
inércia por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, impõe-se observar que esta questão está sendo objeto de julgamento já
iniciado pelo STF, em recursos afetados com repercussão geral (RE 949.297 e 955.227), com
votos já proferidos pela maioria dos ministros no sentido defendido pela Fazenda Nacional em
suas contrarrazões.

2 A existência dessa situação precedente (discutida no processo no 10976.000690/2008-99), que demosntraria a
ausência de inércia da fiscalização, não foi indicada no lançamento e nem foi arguida pela Fazenda Nacional por
ocasião do julgamento que deu ensejo ao Acórdão no 1302-002.268, sendo tal situação, portanto, desconhecida do
colegiado que o proferiu naquela ocasião, levando às conclusões aplicadas naquela decisão.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720020/2014-07

Assim, como não existe previsão legal para sobrestamento dos julgamentos
administrativos até a decisão final do STF e na ausência de um pronunciamento definitivo da
corte constitucional sobre a matéria, já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida
contribuição, (independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da
coisa julgada, não foram submetidas ao crivo da corte especial), me parece descabido cancelar o
lançamento na esfera administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deveria ser
definida por quem de direito: o Poder Judiciário.
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de negar provimento ao recurso
especial da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 2511
DF CARF MF
Original